Tribunal: STF
Processo: HC 65227
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. LIMITES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DO WRIT EM FACE, EXCLUSIVAMENTE,
DA CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
EXTENSAO DA ORDEM AO CO-RÉU.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.